Tribunal: STF
Processo: RE 88509
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
- Prescrição. Interrupção. Não tem tal efeito o recebimento da denúncia substitutiva de portaria instauradora da ação penal, nos casos regidos pela Lei nº 4.611/69 (RHC 55.501, Plenário, 31.8.1977). Recurso extraordinário não conhecido.